Tribunal: TJDFT
Processo: 0724114-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando o réu sequer especifica o objeto da perícia e sua finalidade. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato bancário. Existência do negócio jurídico. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor alega que, após ter um empréstimo financeiro negado, constatou que havia duas dívidas em seu nome com o banco réu, nos valores de R$ 372,26 e R$187,38. O autor desconhece a origem dos débitos e afirma que nunca firmou qualquer negócio jurídico com banco réu. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O réu informa que os débitos são decorrentes de gastos com cartão de crédito contratado pelo autor. Todavia, apesar de juntar as faturas no processo, o banco réu não comprovou que o autor, de fato, contratou os serviços de cartão de crédito. Não há qualquer contrato ou outro documento capaz de comprovar a relação jurídica firmada entre as partes. Desse modo, conclui-se que as dívidas em nome do autor são decorrentes de fraudes. É cabível, portanto, a declaração de inexistência do negócio jurídico e dos débitos.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Apesar de alegar que teve empréstimo financeiro negado em virtude da dívida com o réu, não houve comprovação desse fato. Não há, ainda, comprovação de que o nome do autor não foi inscrito em cadastros de inadimplentes. A falha na prestação do serviço do réu não configura, por si só, indenização por danos morais. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. Sem demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, o autor não tem direito à indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W